Tribunal: TJDFT
Processo: 0008375-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008375-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 77834995, a Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura informou, por meio de Promoção, que o precatório em favor do substituído EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA não foi expedido em decorrência de seu falecimento, o que foi reportado por meio da petição de ID: 77511427. Por sua vez, na petição mencionada (ID: 77511427), SOPHIA VICTORIA DA SILVA NASCIMENTO, representada por ALZIRA PATRICIA DA SILVA ALBERTO, WARLEY VICTOR DOS SANTOS OLIVEIRA, LILIANE BARBOSA DO NASCIMENTO OLIVEIRA e DANEW JONATHA VICTOR CASTRO OLIVEIRA requereram, por meio do procurador constituído, a habilitação e a sucessão processual neste feito. Intimado, o exequente SINDIRETA/DF, no ID: 78605400, alega, preliminarmente, que não se opõe aos pedidos de habilitação dos herdeiros apresentados pelo advogado, bem como que concorda com a inclusão e expedição das requisições de pequeno valor, destacando que ratifica as renúncias aos créditos que ultrapassam a quantia referente a 40 (quarenta) salários mínimos. Lado outro, o SINDIRETA ressalta que os honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) são devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 14400659. O Distrito Federal, no ID: 79171660, requer que os sucessores de EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA apresentem formal de partilha judicial transitada em julgado ou escritura pública extrajudicial, indicando o crédito referente ao precatório. Passo a decidir. Quanto à sucessão das partes e de seus procuradores, dispõem os arts. 108 e 109 do CPC: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. E, ainda, o caput do art. 111: “A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.” (grifo nosso). Não se contesta que o caso sub judice decorre de ação coletiva (MSG n. 7.253/1997) que versa sobre direitos individuais homogêneos, intentada por substituto processual, regulada pelos arts. 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que, nessa hipótese, não se restringe às demandas consumeristas. O art. 21 da Lei de Ação Civil Pública, inclusive, dispõe que: “Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. O sindicato, como substituto processual, tem assim legitimidade extraordinária, conferida pelo ordenamento jurídico, para, nos termos do art. 18 do CPC, defender em juízo, em nome próprio, o direito alheio dos substituídos, que são todos os integrantes da categoria que representa, os quais, até o momento da fase executória, devem demonstrar a adequação de sua situação à parte dispositiva da sentença exequenda. No entanto, a execução em apreciação não é individual, mas sim coletiva, de modo que o beneficiário EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA, embora titular do direito material postulado em juízo, nesta relação jurídica processual, figura apenas como substituído processualmente, e não como parte. A parte neste feito executivo é o próprio sindicato. A propósito, o Ministro Cezar Peluzo, no julgamento do RE 363860 AgR/RR, consignou em seu voto, verbis: O entendimento variável desta Corte é no sentido de que a natureza da substituição processual a que se refere o art. 8o, III, da Constituição da República, para defesa de direitos e interesses, individuais ou coletivos, dos trabalhadores, é extraordinária. De modo que parte, aí, não são os eventualmente substituídos, senão o próprio sindicato, que atua em nome próprio, mas na defesa de direito alheio. (...). Ora, se o sindicato atua em nome próprio, mas na defesa de direito alheio, inclusive com a possibilidade de substituir todos os trabalhadores da categoria, é prescindível a comprovação, durante a ação de conhecimento, que é o caso dos autos, do vínculo funcional de cada substituído. Tal exigência somente se verifica nas fases posteriores ao reconhecimento do direito “liquidação e execução de sentença” quando, aí sim, será individualizado cada crédito, inclusive com a comprovação de enquadramento dos exequentes ao dispositivo condenatório da sentença. (sem destaque no original) A procuração ad judicia, inclusive, juntada no ajuizamento da execução, é conferida pelo SINDIRETA/DF, parte única no polo ativo da ação, ao advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 14583150-14583151). Desse modo, somente o sindicato, representado por seu Presidente e seu Diretor para Assuntos Jurídicos, nos termos da Ata de Posse, pode revogá-la, e não o servidor que ele substitui nos autos. Nesse contexto, conforme se depreende do art. 111 do CPC, os sucessores do substituído EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA não podem revogar o mandato outorgado ao causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, tampouco constituir outro patrono nos autos, porque não são partes neste processo e nem, consequentemente, outorgantes do indigitado instrumento procuratório. Por todo o exposto, indefiro a habilitação dos sucessores de EDIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA, por ter sido requerida por advogado não habilitado no feito. Preclusa esta decisão, intime-se o SINDIRETA para proceder à regularização processual quanto ao substituído falecido. Brasília, 9 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR